Tribunal: TJPA
Processo: 0806048-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806048-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

AGRAVADO: SAMUEL DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSTATOU A PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INEXISTÊNCIA DE FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento na perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de objeto, configura excesso de formalismo ou afronta aos princípios da efetividade processual e do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perda superveniente de objeto configura causa de extinção do recurso, por ausência de interesse processual, quando a decisão ou o fato superveniente torna inútil o provimento jurisdicional pretendido.

4.

No caso concreto, o juízo de origem reconheceu o recolhimento das custas e determinou novas providências processuais, restabelecendo o curso regular do feito, o que esvaziou o objeto do Agravo de Instrumento.

5.

A perda de objeto é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, sem violação ao contraditório ou ao duplo grau de jurisdição, pois decorre da inutilidade prática da decisão pleiteada.

6.

A alegação de formalismo excessivo é inaplicável, pois a decisão recorrida observou o princípio da economia e da utilidade processual, que impedem o exame de recurso destituído de finalidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
em face da DECISÃO DE ID. 13779581, assim constituída:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Samuel da Conceição em Face de Transportes Bertolini Ltda. (Proc. n° 0001555-32.2014.8.14.0055).

O Juízo Singular prolatou decisão excluindo o réu denunciado na demanda, redundando na interposição do presente recurso.

Todavia, compulsando os autos principais, verifica-se que o Juízo Singular chamou o feito à ordem, constatando o recolhimento de custas pela empresa ora Agravante, bem como determinada à secretaria certificar a respeito da citação da denunciada e informações de cumprindo do mandado, além da devida intimação das partes. (ID nº 87577391 dos autos principais).

Logo, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente recurso, na forma do art. 932, III, do CPC.

Assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento
.”

Nas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em excesso de formalismo, violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Argumenta que o formalismo processual não pode se sobrepor à finalidade de garantir um julgamento justo e que o reconhecimento da perda de objeto negou-lhe o direito de ver apreciado o mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A agravante insurge-se contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento interposto, sob fundamento de perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo, pois o recurso de Agravo de Instrumento possuía fundamentos válidos e merecia apreciação de mérito, de modo que não deveria ter sido considerado prejudicado. Defende, ainda, que o formalismo processual não deve se sobrepor à efetividade da tutela jurisdicional e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A insurgência não prospera.

No caso em exame, o Juízo singular chamou o feito à ordem, reconhecendo o recolhimento das custas pela empresa ora Agravante e determinando novas providências processuais, inclusive quanto à certificação da citação e à intimação das partes. Tal decisão restabeleceu o curso regular do processo de origem, tornando sem efeito prático a decisão anteriormente impugnada no Agravo de Instrumento.

Verifica-se, portanto, que o objeto recursal restou esvaziado, inexistindo mais qualquer interesse jurídico ou utilidade prática no prosseguimento do Agravo de Instrumento.

A perda de objeto é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício, quando constatada, não implicando qualquer violação ao contraditório ou ao duplo grau de jurisdição, pois decorre da própria inutilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Destaco que a alegação de “formalismo excessivo” não se aplica à hipótese dos autos. A decisão que reconhece a perda de objeto não decorre de apego a formalidades processuais, mas sim do princípio da economia e da utilidade processual, que veda o julgamento de recursos destituídos de finalidade prática.

Diante desse contexto, mantém-se incólume a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, por correta aplicação do dispositivo legal e adequada interpretação dos princípios que regem o processo civil.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025